Tribunal: TJSP
Processo: 1030036-67.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS TRÊS 'EADEM'. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA. DEMANDA ANTERIOR QUE FORA AJUIZADA PELO EX-MARIDO DA AUTORA, A FIM DE OBTER A REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL DE QUE

Ementa:
COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS TRÊS 'EADEM'. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA. DEMANDA ANTERIOR QUE FORA AJUIZADA PELO EX-MARIDO DA AUTORA, A FIM DE OBTER A REVISÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL DE QUE ELE É TITULAR. PRESENTE AÇÃO QUE, EMBORA ENCERRE PRETENSÃO SEMELHANTE, DIZ RESPEITO A OUTRO CONTRATO INDIVIDUAL, CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE, E EM NOME PRÓPRIO, PELA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO PROCESSUAL EXTRÍNSECO NEGATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DETERMINADA PELO JUÍZO AFASTADA. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, POIS, PARA PROSSEGUIMENTO, POR NÃO SE ENCONTRAR MADURA A CAUSA PARA JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.